Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-24.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aresto que determinou o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. Inexistência de vícios que justifiquem a oposição de embargos. Nítida pretensão infringente. Embargos rejeitados.